Tribunal: TJPA
Processo: 0817877-90.2024.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817877-90.2024.8.14.0040

APELANTE: ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que desproveu apelação cível e confirmou sentença denegatória de segurança em mandado de segurança, no qual se pleiteava a anulação de ato administrativo que declarou o impetrante inapto na fase de investigação social de concurso público para a Polícia Militar do Estado do Pará, em razão de registros de ocorrência envolvendo desacato e condução de veículo sob efeito de álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao alegado erro de identidade em registro de desacato; (
ii
) estabelecer se o acórdão deixou de analisar a proporcionalidade diante de fato pretérito com punibilidade extinta; (
iii
) determinar se houve omissão na aplicação das balizas do Tema 22 do STF; (
iv
) verificar a possibilidade de prequestionamento com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta suficientemente os fatos desabonadores considerados pela Administração, sendo desnecessária análise individualizada de cada registro quando já reconhecida a existência de elementos objetivos que demonstram incompatibilidade com o cargo.

A alegação de erro de identidade configura inconformismo com a valoração das provas, o que não se admite em embargos de declaração, que possuem função integrativa e não revisional.

A investigação social em concursos para carreiras policiais abrange a análise da conduta moral e social do candidato, não se limitando à existência de condenação penal.

A extinção da punibilidade ou o decurso do tempo não impedem a consideração administrativa de fatos pretéritos para aferição de idoneidade moral, especialmente em cargos de segurança pública.

O acórdão aplica corretamente o Tema 22 do STF, pois a exclusão do candidato possui previsão legal e fundamentação concreta, não se baseando unicamente na existência de investigação ou ação penal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à integração do julgado nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A investigação social em concursos para carreiras policiais admite a análise de fatos pretéritos, ainda que sem condenação penal ou com punibilidade extinta, para aferição de idoneidade moral. 3. A exclusão de candidato em investigação social é legítima quando fundada em previsão legal e em elementos concretos da vida pregressa, conforme o Tema 22 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.025; Lei nº 9.099/95, art. 89; Lei Estadual nº 6.626/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900 (Tema 22 da Repercussão Geral); STJ,
AREsp
1806617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 01.06.2021.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/04/2026 a 13/04/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face do v. acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público
,
que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível, a qual, por sua vez, mantivera sentença denegatória de segurança em Mandado de Segurança, no qual se buscava a anulação do ato administrativo que declarou o impetrante inapto na fase de investigação social de concurso público para a Polícia Militar do Estado do Pará .

O acórdão recorrido (ID 33827770)

consignou, em síntese, que a exclusão do candidato
mostrou-se
legítima, porquanto fundada em elementos objetivos extraídos de sua vida pregressa, notadamente registros de ocorrência envolvendo desacato e condução de veículo sob efeito de álcool, os quais evidenciariam incompatibilidade com os padrões ético-morais exigidos para o exercício da função policial, à luz do Tema 22 da repercussão geral do STF e da legislação estadual pertinente.

Em suas razões de embargos (
ID
34104762), o embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à análise da alegada ocorrência de erro de identidade no registro de desacato, afirmando que o fato teria sido praticado por terceiro; (
ii
) omissão quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente em relação à infração de trânsito ocorrida há mais de sete anos, cuja punibilidade foi extinta nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95; (
iii
) ausência de enfrentamento específico das balizas fixadas pelo STF no Tema 22, sobretudo quanto à exigência de gravidade concreta e previsão legal; (
iv
) necessidade de prequestionamento das matérias suscitadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes ao julgado .

Em contrarrazões (
ID
34207040), o Estado do Pará sustenta, em síntese, que o recurso não deve ser conhecido, por ausência de indicação de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, asseverando que o embargante busca rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de omissão no acórdão embargado quanto: (i) ao alegado erro de identidade no registro de desacato; (
ii
) à análise da proporcionalidade diante de fato pretérito com punibilidade extinta; (
iii
) à correta aplicação do Tema 22 do STF; e (
iv
) à necessidade de prequestionamento.

DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a:

“I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A doutrina é uníssona ao afirmar que os embargos de declaração
se destinam
à integração do julgado, não à sua rediscussão.
Fredie
Didier Jr. leciona que “a omissão ocorre quando o órgão jurisdicional deixa de apreciar questão relevante, suscitada e necessária à solução da controvérsia”.

No tocante à alegada omissão quanto ao erro de identidade, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, ainda que de forma não individualizada como pretende o embargante, a temática relativa aos fatos desabonadores considerados pela Administração.

Constou expressamente do julgado que a exclusão se baseou em “elementos objetivos e legalmente previstos”, sendo irrelevante, para fins de aferição da idoneidade
moral, a existência ou não de condenação criminal, bastando a análise da conduta global do candidato.

Assim, não há omissão propriamente dita, mas inconformismo com a valoração conferida às provas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

Quanto à alegação de omissão acerca da proporcionalidade e do lapso temporal, igualmente não assiste razão ao embargante.

O acórdão foi categórico ao afirmar que a investigação social não se limita à análise de antecedentes penais, abrangendo a avaliação da conduta moral e social do candidato ao longo de sua vida, conforme reiterada jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido.
2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da
competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. 5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AREsp
: 1806617 DF 2020/0332967-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/06/2021)
(grifo nosso)

Ainda que o fato seja pretérito ou tenha havido extinção da punibilidade (art. 89 da Lei nº 9.099/95), tal circunstância não impede sua consideração administrativa para fins de aferição de idoneidade moral, especialmente em carreiras de segurança pública, que exigem padrão mais rigoroso de conduta.

No que concerne ao Tema 22 do STF (RE 560.900), o acórdão embargado observou corretamente suas balizas.

O Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

Todavia, o próprio STF ressalvou a possibilidade de exclusão quando houver previsão legal e fundamentação concreta, especialmente em carreiras policiais.

No caso dos autos, conforme expressamente consignado, a exclusão do candidato encontra respaldo na Lei Estadual nº 6.626/2004 e no edital do certame, além de estar fundada em elementos objetivos da vida pregressa do candidato.

Logo, não há omissão, mas decisão devidamente fundamentada.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

O que se constata, em verdade, é a tentativa de rediscussão do mérito sob o rótulo de omissão, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Prequestionada
toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É
o
voto.

Belém,
0
6
de
abril
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/04/2026